Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706976-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MATEUS YAN PEREIRA DA SILVA, KARINA ADILA SANTOS DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por KARINA ADILA SANTOS DA SILVA em favor de MATEUS YAN PEREIRA DA SILVA (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do processo n.o 0401412-78.2023.8.07.0015, que reconverteu, de forma automática, a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em privativa de liberdade, com fundamento na superveniência de condenação à pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Em suas razões (Id 69204831), a impetrante narra que o paciente apresenta três condenações penais: a) 1 ano, 11 meses e 7 dias de reclusão, substituída por uma prestação pecuniária (processo n.o 0727026-25.2012); b) 2 anos de reclusão, substituída por duas prestações pecuniárias (processo n.o 0700052-11.2022); c) 1 mês e 10 dias de detenção e 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto (processo n.o 0705118-35.2023). Sustenta que o art. 44, § 5o, do Código Penal, exige a análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritivas de direitos e privativa de liberdade antes da reconversão. Defende que as penas de prestação pecuniária são compatíveis com o cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente em regime semiaberto. Salienta que o paciente não foi previamente ouvido para se justificar ou se defender. Requer, liminarmente, a conversão das sanções da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos. No mérito, postula a confirmação da liminar. É o relatório. Inicialmente, ressalto que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Verifico que a matéria ventilada pela impetrante é idêntica à já examinada nos autos do AgExPe 0746148-22.2024, de minha Relatoria. Naqueles, a Turma deu provimento ao recurso. Confira-se: “EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. COMPATIBILIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em execução penal interposto por sentenciado contra decisão que determinou a reconversão de pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em privativa de liberdade, com fundamento na superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a superveniência de condenação a pena privativa de liberdade autoriza, automaticamente, a reconversão da pena restritiva de direitos, sem a avaliação prévia da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 44, § 5o, do Código Penal exige a análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas restritiva de direitos e privativa de liberdade antes da reconversão. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de cumprimento simultâneo da pena restritiva de prestação pecuniária com penas privativas de liberdade, mesmo em regimes semiaberto e fechado, salvo comprovação de impossibilidade prática. 5. No caso concreto, as penas de prestação pecuniária são compatíveis com o cumprimento da pena privativa de liberdade superveniente em regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A reconversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade depende de análise da possibilidade de cumprimento simultâneo das penas, conforme artigo 44, § 5o, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 44, § 5o; LEP, art. 181. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.480.989/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6/8/2019; STJ, HC 300.366/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/9/2014; STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 15/8/2019.” (Acórdão 1968327, 0746148-22.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.) Naquela ocasião, pontuei: “(...) A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de cumprimento simultâneo de pena restritiva de prestação pecuniária e pena privativa de liberdade superveniente em regime prisional diverso do aberto. Sobre a matéria, dispõe o artigo 44, § 5o, do Código Penal que "sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior." O artigo 181 da Lei de Execução Penal também deixa claro ser possível que o cumprimento da pena restritiva de direitos prossiga mesmo sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade, in verbis: Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e seus incisos do Código Penal. § 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado: a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital; b) não comparecer, injustificadamente, à entidade ou programa em que deva prestar serviço; c) recusar-se, injustificadamente, a prestar o serviço que lhe foi imposto; d) praticar falta grave; e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. § 2o A pena de limitação de fim de semana será convertida quando o condenado não comparecer ao estabelecimento designado para o cumprimento da pena, recusar-se a exercer a atividade determinada pelo Juiz ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a", "d" e "e" do parágrafo anterior. § 3o A pena de interdição temporária de direitos será convertida quando o condenado exercer, injustificadamente, o direito interditado ou se ocorrer qualquer das hipóteses das letras "a" e "e", do § 1o, deste artigo. Há diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça declarando a compatibilidade de penas restritivas de prestação pecuniária com reprimendas corporais em regimes semiaberto e fechado. Nesse sentido: “Como já firmado em diversos julgamentos desta Corte Superior, somente certas restritivas (prestação pecuniária e perda de bens) e a multa se coadunam com os regimes semiaberto e fechado”. (AgRg no AREsp n. 1.480.989/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 13/8/2019.) “Somente as penas alternativas de prestação pecuniária e de perda de bens podem ser executadas concomitantemente com o cumprimento das penas privativas de liberdades, independentemente do regime destas.”. (STJ, HC n. 300.366/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 2/10/2014.) Em recente julgado, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, independentemente de ser a pena restritiva de direitos anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva, a teor do artigo 44, § 5o do Código Penal, é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas. Veja-se a questão submetida a julgamento e a tese firmada (Tema 1.106): Questão submetida a julgamento “Definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo.”. Tese Firmada “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” Nada obstante a menção expressa “aos apenados em regime aberto” na tese firmada, considerando a questão submetida a julgamento e o inteiro teor do acórdão, vê-se que inexiste controvérsia acerca da necessidade de se avaliar a possibilidade de cumprimento da pena alternativa concomitantemente com a pena privativa de liberdade superveniente. Portanto, a reconversão no caso de pena privativa de liberdade superveniente, decorre, nos exatos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, da inviabilidade do cumprimento da pena substitutiva anterior. Na espécie, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, vê-se que o sentenciado ostenta as seguintes condenações em fase de execução penal (autos n. 0401412-78.2023.8.07.0015 – mov. 81.1/48.1): a) Ação Penal n. 0727026-25.2021.8.07.0001 (Guia - mov. 48.1) – condenado à pena de 1 ano, 11 meses e 7 dias de reclusão, substituída por uma prestação pecuniária (mov. 81.1); b) Ação Penal n. 0700052-11.2022.8.07.0002 (Guia - mov. 1.1) – condenado à pena de 2 anos de reclusão, substituída por duas prestações pecuniárias (mov. 81.1); c) Ação Penal n. 0705118-35.2023.8.07.0002 (Guia - mov. 102) - condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção e 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto. Ponderando o fato de a pena restritiva de direitos servir como uma alternativa ao cárcere, é de se ver que o cumprimento simultâneo das reprimendas é possível, pois há compatibilidade do cumprimento da sanção de prestação pecuniária com o resgate da pena corporal posterior, independentemente do regime prisional estabelecido. Este é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ademais, cabe destacar que, mesmo na hipótese informada pelo Juízo da Execução no sentido de que a reconversão seria admissível em razão de o novo delito ter sido praticado durante o curso da execução, caracterizando, em tese, falta grave, também não seria possível a automática reconversão da pena, sem a prévia realização de audiência de justificação. Nesse sentido: Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade no curso da execução penal depende de prévia audiência de justificação, na qual o apenado, assistido por defesa técnica, possa dar suas explicações ao descumprimento da reprimenda e exercer, de modo pleno, o direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, quando frustrada a intimação para início da pena restritiva deve o Juízo reconvertê-la provisoriamente em privativa de liberdade, determinando, se for o caso, a prisão do sentenciado com cláusula de apresentação imediata, com o ficto de avaliar a sua ausência.”. (STJ, AgInt no AREsp 1496651/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 22/08/2019) Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença recorrida e assegurar ao apenado o cumprimento da pena pecuniária juntamente com a pena privativa de liberdade, ressalvada a possiblidade de reconversão no caso de descumprimento da pena pecuniária. Procedam-se às devidas comunicações. É como voto. (...)” Desse modo, como a matéria já foi devidamente apreciada no âmbito recursal próprio e não sendo o habeas corpus a ação adequada para a discussão de mérito ou para substituir recurso de agravo em execução - tendo em vista que o seu objetivo é coibir qualquer ameaça ou restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta e/ou haja abuso de poder -, INDEFIRO A INICIAL e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR